Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. NÃO GERAÇÃO DE EXPEDIENTE NEM PUBLICAÇÃO NO DJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nada obstante a fundamentação esposada pelo Juízo de origem, o caso em concreto não reflete hipótese de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas sim de possível abandono da causa, atraindo, para eventual extinção sem resolução de mérito, a incidência do artigo 485, III, do CPC, uma vez que a parte autora, após a intimação, se manteve inerte quanto ao recolhimento das custas para diligências nos endereços a fim de localizar o veículo e citar a parte devedora
2.Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.
3. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1o do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e §2o, do CPC.
4. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4o e 6o do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e provido.